Tribunal: TJSP
Processo: 2080827-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Embargos de declaração – Rejeitados – Inexistência de omissão ou contradição.
Mostra-se o ora embargante, efetivamente, irresignado com a procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade; todavia, de seu descontentamento não emana qualquer vício formal no acórdão a ser sanado por meio de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO No 26526
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2080827-03.2019.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
EMBARGADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de declaração Rejeitados Inexistência de
omissão ou contradição.
Mostra-se o ora embargante, efetivamente, irresignado com
a
procedência
da
presente
ação
direta
de
inconstitucionalidade; todavia, de seu descontentamento
não emana qualquer vício formal no acórdão a ser sanado
por meio de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito do
Município de Americana contra acórdão de fls. 553/566 que, por votação
unânime, julgou a ação procedente para declarar a inconstitucionalidade do
artigo 3o da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do Município de Americana,
ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e ante sua
natureza alimentar.
Sustenta que o V. Acórdão é omisso e contraditório (fls. 01/10).
Aduz que, com relação ao reconhecimento do vício de iniciativa, o
Acordão omitiu-se com relação ao disposto pelos artigos 39, §4o, e 37, inciso X,
da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
"Art. 39. (...)
§ 4° O membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários
Estaduais
e
Municipais
serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37,
X e Xl.
"Art. 37. (...)
X - a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices;"
Defende que a Constituição Federal prevê a possiblidade de
revisão anual geral, o que não se confunde com a fixação ou com a majoração
de subsídios dos agentes políticos.
O embargante sustenta, também, que é de competência do Poder
Executivo Municipal determinar a revisão geral dos valores relativos aos
subsídios de agentes políticos.
Assevera, ainda, que há contradição no V. Acórdão, afirmando
que este Relator, em julgado anterior, compreendeu não haver, em caso
análogo, equiparação ou vinculação de reposição inflacionária dos subsídios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
aos vencimentos dos funcionários públicos.
Pleiteia, dessa forma, “seja recebido e acolhido o presente, dando-
se provimento ao presente embargos de declaração, a fim de sanar a omissão
relativa a não apreciação do disposto pelo artigo 39, § 4°, e 37, inciso X da
Constituição Federal, bem como a contradição das decisões proferidas pelo MM.
Des. Relator sobre leis municipais similares”.
É o relatório.
Não se vislumbra omissão ou contradição no V. Acórdão.
O artigo 3o da Lei Municipal no 6.174/2018, que “Dispõe sobre a
majoração, a título de revisão geral anual, dos salários e vencimentos dos
servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, os proventos
dos inativos e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, e dá outras
providências”, prevê que:
“Art. 3o Os subsídios dos agentes
políticos do Poder Executivo, eleitos e nomeados,
ficam majorados pelo mesmo índice e nas mesmas
condições previstas para os demais servidores do
Poder Executivo, no artigo 1o desta Lei”.
Como decidido no V. Acórdão proferido pelo Colendo Órgão
Especial, compete exclusivamente ao Poder Legislativo a iniciativa de leis que
versem sobre majoração de subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo,
eleitos e nomeados, a título de revisão geral anual, nos termos do artigo 29,
inciso V, da Constituição Federal, e artigos 20, inciso V, e 24, §1o, 3, da
Constituição do Estado de São Paulo.
Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida no que diz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
respeito ao vício de iniciativa reconhecido.
Quanto à alegada contradição, no que diz respeito à vinculação ou
equiparação de atualização de subsídios aos índices estabelecidos aos
vencimentos dos funcionários públicos, tem-se que a lei ora discutida,
expressamente, prevê que os subsídios dos agentes políticos do Poder
Executivo, eleitos e nomeados, ficam majorados pelo mesmo índice e nas
mesmas condições previstas para os demais servidores do Poder Executivo.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade de relatoria deste
Desembargador, julgada anteriormente, tratava de questão diversa, de modo
que não há que se falar em contradição.
Aliás, naquele julgamento, o Acórdão, expressamente, apontou o
entendimento prevalente do Órgão Especial, ressaltando, entretanto que
aquele caso era diverso, uma vez que não se tratava de vício de iniciativa, além
do fato de que os índices aplicados aos funcionários públicos e aos agentes
políticos frise-se, índices oficiais -, foram estabelecidos em leis específicas,
uma tratando dos agentes políticos e outra tratando de servidores públicos,
emanadas de Poderes constitucionalmente competentes para tanto.
Ademais, não se desconhece a possiblidade de atualização dos
subsídios dos agentes políticos, porém, desde que advinda de lei específica, de
iniciativa de Poder constitucionalmente competente, e desde que não haja
equiparação dos subsídios à reposição dos vencimentos dos servidores
públicos.
Vê-se, dessa forma, que o embargante mostra-se inconformado
com a decisão adotada pelo Colendo Órgão Especial, utilizando-se dos
embargos de declaração como intuito de modificar o quanto decidido.
Cabível, ainda, trazer aos autos precedente jurisprudencial a
respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC c/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008).
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO
CONCEITO DE RECEITA BRUTA, TENDO EM VISTA A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO
ART. 3o., § 1o. DA LEI 9.718/98 (RE's 346.084/PR,
357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS). POSSIBILIDADE
QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS
10.637/02 E 10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE
AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO PIS/CONFINS PARA
INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA
PESSOA
JURÍDICA.
PRECEDENTE:
1a.
TURMA,
RESP.
1.018.013/SC, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008.
PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inicialmente, sói destacar que a anunciada violação ao
art. 535, II do CPC não ocorreu, tendo em vista o fato de
que a lide foi resolvida nos limites necessários e com a
devida fundamentação. Todas as questões postas a debate
foram efetivamente decididas, não tendo havido qualquer
vício que justificasse o manejo dos Embargos de
Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada.
2. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação
suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se
notório
seu
caráter
de
infringência
do
julgado.
Precedente: 1a. Turma, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 26.08.2011.
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de
cálculo do PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este
equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como
apregoam os arts. 2o. e 3o. Este último preceito normativo
estava acompanhado do § 1o., que dizia: entende-se por
receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo Fisco, dos
juros sobre capital próprio - JCP - no conceito de receita
financeira, fato que permitiria a cobrança do PIS/COFINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
7
sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e
posteriormente ratificada pelo Fisco foi definitivamente
rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade
do
alargamento
do
conceito
de
faturamento empreendido pelo art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/98,
tendo em vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB,
inconstitucionalidade essa que não foi afastada com as
modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo,
constitucionalizou o conceito legal de faturamento ao incluir
no Texto Magno, como base de cálculo do PIS/CONFINS,
também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS
e 390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional
do conceito de faturamento envolvia somente a venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não
abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente
após a edição da referida emenda constitucional é que se
possibilitou a inclusão da totalidade das receitas - incluindo o
JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada
com a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP
recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das
Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de
01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se
refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e
30.09.2002. Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJe 28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido
ao rito do art. 543-C do CPC c/c art. 2o., § 1o. da Resolução STJ
8/2008.
(REsp 1104184/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe
08/03/2012. Grifos da reprodução)
Na mesma linha de raciocínio, deve-se ressaltar a
desnecessidade do prequestionamento numérico dos dispositivos legais
citados.
Nesse sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2080827-03.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
8
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR
N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. No que
tange ao "prequestionamento numérico", é
posicionamento assente nesta Corte de
que
não
é
necessário
ao
julgador
enfrentar os dispositivos legais citados
pela parte ou obrigatória a menção dos
dispositivos legais em que fundamenta a
decisão, desde que enfrente as questões
jurídicas postas na ação e fundamente,
devidamente, seu convencimento. 2. Nada
impede ao julgador, a partir da análise da
moldura fática delineada pela corte de
origem, aplique o direito. Tal situação não se
confunde com aquela que atrai a incidência
do Enunciado Sumular n. 7 desta Corte, a
qual demanda efetivamente a redefinição da
matéria
fático-probatória.
3.
Agravo
regimental não provido”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes embargos
opostos pelo Prefeito do Município de Americana.
ALEX ZILENOVSKI Relator
1 STJ. AgRg. no REsp. 1305728/RS. Segunda Turma. Ministro Mauro
Campbell Marques. DJe 28/05/2013